Tribunal: STF
Processo: Rcl 54100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do processo nº 0020265-91.2022.5.04.0203, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.  



    2. O reclamante narra que o Tribunal a quo determinou a liberação de verbas públicas do Município, para pagamento de salário-maternidade de empregada de empresa terceirizada, sem, contudo, examinar a ocorrência de culpa na fiscalização em total contradição com as teses vinculantes fixadas nos paradigmas apontados.  



    3. Afirma existir potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da Constituição da República. Alega que a condenação do ente público foi direta e automática e que não se pode imputar culpa presumida da Administração Pública, como no caso. Cita jurisprudência desta Corte.  



    4. Alega que a decisão reclamada desobedeceu a jurisprudência desta Suprema Corte, não restando alternativa, considerando a possibilidade de penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente reclamação.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender a ordem de pagamento proferida no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada.  



    6. A beneficiária, Ana Luiza Tainski de Azevedo, em sede de contestação, informa que o Grupo GAMP estava atuando há mais de 3 anos em favor do Município de Canoas, por meio de interventor nomeado, conforme termos de decisão havida nos autos da Ação Civil pública nº 008/1.18.0021073-1, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS, movida pelo Ministério Público Estadual.  



    7. Assevera, ademais, que o Município firmou compromisso, nos autos do processo de mediação para manter a estabilidade provisória das gestantes em gozo de licença-maternidade, com o pagamento mensal de seus salários, até o término de cada período estabilitário. Relata que, em nota pública, o Município declarou que não haveria mais o pagamento dos salários dos funcionários estáveis (gestantes, acidentados etc.), em claro descumprimento daquilo que foi expressamente assumido perante o Juízo de mediação.  



    8. Sustenta não se tratar, in casu, de verbas públicas que não estão previstas no orçamento do Município de Canoas/RS, razão pela qual entende não ser aplicável o entendimento esposado nas teses citadas nos paradigmas apontados pelo reclamante. Requer a improcedência do pedido.



    9. A Procuradoria-Geral da República, em 10/04/2023, após instada, opinou pelo não conhecimento da reclamação (e-doc. 27). Manifestou-se no sentido de que, conforme entendimento expresso nas Reclamações nº 24.686/RJ, nº 29.968/SC, nº 24.629/SP, nº 26.432/SP e outros precedentes desta Corte, só ocorre o esgotamento das instâncias ordinárias estabelecido no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC quando percorrido todo o iter recursal cabível, o que não se verificaria no caso em tela. Aduz o Ministério Público Federal que “o requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra ato surgido da apreciação de pedido de tutela antecipada, antes de proferida a sentença de 1º grau.” Desse modo, a presente reclamação teria sido empregada como sucedâneo recursal, alçando a matéria por via oblíqua ao STF em contrariedade à jurisprudência pacífica do Tribunal. 



    10. Por outro lado, ainda que atendidos os requisitos mencionados, a Procuradoria-Geral da República não vislumbrou identidade de objetos entre a decisão dos autos 0020265-91.2022.5.04.0203 e o julgado da ADC nº 16/DF por entender que a decisão reclamada não implicou responsabilização automática do ente público. A respeito do alegado desrespeito às decisões das ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, o Parquet entende também não haver aderência estrita entre a decisão paradigma e a decisão reclamada por não ter havido comando de constrição de verba municipal, e, sim, determinação de pagamento.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    11. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    13. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    14. Aponta-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.  



    15. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 15):  



    “(...). A situação é gravíssima já que há um histórico de confusão entre as terceirizadas e o próprio município, tendo este agido com culpa na contratação de empresas intermediárias, situação amplamente reconhecida na Justiça Estadual, que afastou GAMP da administração e transferiu esta ao Município, por intervenção, de 2018 a 2022, e assim o fez também recentemente afastando as substitutas de GAMP (ACENI e FUNAM), determinando nova intervenção do município, o qual portanto tem um histórico de administrar a saúde de Canoas DIRETAMENTE, embora se utilizando do CNPJ das empresas por ele (mal) contratadas. Transcrevo síntese fática que exarei no processo 0020734-16.2017.5.04.0203, em sentença publicada em 28 de abril de 2022: 



    “(...) 7.4 – A partir de 01/12/2016, com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221-48.2017.5.04.0203. Em tal lide, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP, sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor, pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de 31/03/2017 (IDf13f9c5 daqueles autos). 



    (...) 7.6 – A situação de inidoneidade econômica aparentemente existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas:



    (...) 7.9 – No mesmo dia 06/12/2018, em que ordenadas as prisões acima, o Ministério Público estadual ajuizou a Ação Civil Pública nº 1.18.0021073-1(0046148-59.2018.8.21.0008), perante a 4ª Vara Cível de Canos, e em 07/12/2018 o Juiz Marcelo Lesche Tonet determinou “o imediato afastamento de todos os dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, sem direito à remuneração”, bem como ordenando que “o Município de Canoas/RS assuma, imediatamente, a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, ...com envio mensal de relatório dos atos e atividades desenvolvidos e gastos realizados no exercício da gestão”. 



    (...) 7.10 – A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal. 



    7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial. 



    (...) 7.16 – Quanto à alegação do Município de que houve efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade –tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP. 



    (...) 7.20 - Como se não bastasse, a questão teve recentes desdobramentos ainda mais funestos, com o Município de Canoas - que administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica e uma conta bancária de passagem - "encerrando" açodadamente a intervenção em janeiro de 2022 e demitindo seus mais de 2000 empregados sem pagar quaisquer verbas rescisórias (portanto culpa direta, e não meramente in vigilando). Poucos dias depois a questão ganhou novamente as páginas policiais, com diversas pessoas presas e o Prefeito de Canoas sendo afastado do cargo por indícios fraude na dispensa de licitação que colocou "Organização Social" substituta no lugar de GAMP (https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2022/03/organizacao-social-e-pivo-de-investigacao-que-afastou-prefeito-em-canoascl1fahm0j009f0165yxhksfid.html; https://www.jornalnh.com.br/noticias/canoas/2022/03/31/afastado-do-cargo-em-acao-do-mp-jairo-diz-que-dara-todas-as-explicacoes.html ).” 



    Assim, não há como excluir a responsabilidade do Município seja porque comprovada a culpa direta por seus próprios atos de gestão enquanto interventor, seja porque comprovada a culpa ineligendo das interpostas empresas. Ademais as contas de GAMP e das novas interpostas empresas se encontram zeradas (o município-interventor as utiliza apenas como "conta de passagem"), razão pela qual não há outra alternativa senão exigir que o município cumpra com sua responsabilidade. No mesmo sentido decidiu recentemente o Exmo. Juiz da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, Dr. José Carlos Dal Ri, em liminar similar nos autos 0020333-35.2022.5.04.0205. 



    Diante disso, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, uma vez que atendidos os requisitos do artigo 300 do CPC, ordenando que o reclamado MUNICÍPIO DE CANOAS cumpra com seu compromisso assumido no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000. e restabeleça o pagamento mensal do salário da reclamante (e deposite os salários atrasados junto com a próxima parcela) até o término do período estabilitário, sob pena de multa coercitiva de R$ 50.000,00 para cada mês de competência depositado em atraso. Para os salários de março, abril e maio, o depósito deverá ser feito até o dia 20/06/2022. Os demais salários serão depositados até o 5º dia útil do mês seguinte. Expeça-se mandado ao Exmo. Sr. Prefeito de Canoas, devendo ser certificado a notificação do próprio, em pessoa, ou de servidor autorizado para receber a notificação em seu nome. Em caso de descumprimento, além das penas pecuniárias, será requisitada a instauração de inquérito para apuração do crime, em tese, de desobediência (artigo 330, do Código Penal). (...)” (grifos nossos).



    16. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    17. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    18. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência à ADC nº 16/DF e ao RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), dois dos paradigmas apontados como violados, posto que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, limitando-se, em sede de tutela de urgência, a determinar a liberação de receita pública para fins de satisfação de verbas trabalhistas.



    19. Considerando a alegação de assunção de obrigação pelo Município de Canoas/RS no Processo de Mediação Pré-Processual nº 0020002-86.2022.5.04.0000, trazida pela beneficiária em contestação, observo que a referida mediação, a despeito das diversas propostas aventadas, não foi exitosa, tendo sido o procedimento encerrado sem homologação de qualquer acordo.



    20. Nos autos da reclamatória trabalhista, a municipalidade ressaltou que o pedido da beneficiária — no que toca à responsabilidade municipal — foi baseado em negociações nas quais “não houve assunção de responsabilidade mas tratou-se de uma mera proposta de acordo, a qual, frise-se, não teve prosseguimento pelo fim da intervenção”. Confira-se o que alegado pelo reclamante na via reclamatória (e-doc. 1, p. 45-47):



    “Como mencionado, a mediação não restou exitosa, pois sobreveio a sentença judicial processo n. 008/1.18.0021073-1 (CNJ nº 0046148- 59.2018.8.21.0008), que extinguiu, em 24 de fevereiro de 2022, a intervenção, impossibilitando qualquer continuidade de negociação por parte do Município. Deverá, se for o caso, ocorrer negociação diretamente com a diretoria do GAMP em São Paulo. 



    Na última sessão de mediação ocorrida no processo de mediação PMPP nº 0020002-86.2022.5.04.0000 (TRT4), realizada em 19 de abril de 2022, defendeu o Município de Canoas não poder realizar diretamente o pagamento de qualquer verbas trabalhistas a empregados de suas terceirizadas sob pena de violação da lei e da Constituição Federal. Constou da ata da sessão (documento anexo): 



    (...)



    Mesmo na improvável hipótese da decisão se manter, ela não poderia ser cumprida, simplesmente pelo fato de que o artigo 100 da Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim, isto é, o ente público paga somente por precatório após o trânsito em julgado do processo. 



    Daí, a decisão alvejada (ora reclamada) ser totalmente inconstitucional, por violar o art. 100 da CF/1988, os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF).”



    21. Desse modo, entendo que não houve a assunção da obrigação de pagamento pelo ente reclamante.  



    22. Em outro giro, o reclamante aponta, ainda, como paradigma violado a ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).  



    23. Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.  



    24. Destarte, naquela assentada, o e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.  



    25. No mesmo sentido, se deu o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.” 



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).  



    26. Dessa forma, examinando o ato reclamado, prospera a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nas arguições de descumprimento de preceitos fundamentais apontadas, uma vez que determinado o pagamento imediato pelo ente reclamante, o que envolve a liberação de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.  



    27. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:  



    “(...). In casu, impugnam-se decisões da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio imediato de receitas do Estado de Pernambuco, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público. Destarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 275 e 485, as quais o reclamante alega violadas, de modo que a restar caracterizada a probabilidade do direito da parte autora.



    Ademais, cumpre mencionar que, nos precedentes acima citados o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.



    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. (...)”.  



    (Rcl nº 56.200-MC/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/10/2022, p. 10/10/2022).  



    28. No mesmo sentido, menciono: Rcl nº 50.549-AgR/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/06/2022); Rcl nº 44.524-AgR/BA (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 09/04/2021), Rcl nº 48.593/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/07/2021, p. 30/07/2021); Rcl nº 48.327/RJ (Rel. Min. Cármen, j. 22/07/2021, p. 23/07/2021); e Rcl nº 48.878/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2021, p. 28/10/2021).



    29. Também nesse sentido, recentemente me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.



    1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 



    2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).



    3. Verificado o descumprimento de decisões-paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.



    4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”



    (Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).



    30. Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do processo nº 0020265-91.2022.5.04.0203, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator